Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741702-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO EDINIZ DA SILVA IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA, MARÍLIA GABRIELA GIL BRAMBILLA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO EDINIZ DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 64642841), as Impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante no dia 30.7.2024, e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Dizem que a prisão ocorreu em razão de o paciente estar portando 0,88 gramas de maconha, que seria uma quantidade irrisória, suficiente apenas para o consumo pessoal. Aduzem que formularam pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustentam que a pequena quantidade de maconha apreendida não representa periculosidade concreta do paciente. Afirmam que o paciente é dependente químico, conforme passagens recentes dele pelo uso de drogas (artigo 28, da Lei de Drogas). Destaca decisão do Supremo Tribunal Federal, Tema no 506 da repercussão geral (RE 635.659, Relator Ministro Gilmar Mendes), que passou a considerar a posse de pequena quantidade de maconha (até 40 gramas), para consumo pessoal, como mero ilícito administrativo. Alegam que o paciente é tecnicamente primário, haja vista que foi absolvido em sede de apelação, da prática do crime de porte de arma de fogo. Mencionam que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Requerem, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante em 30.7.2024, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 64642856 - pág. 88): DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (0,88g de maconha e 0,29g de crack). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a dois processos criminais pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (29/06/2024), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante): THIAGO EDINIZ DA SILVA (DATA DE NASCIMENTO: 11/08/2002; PAI: EDMILSO EDINIZ DA SILVA; MÃE: SANDRA LUISA DA SILVA); Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo de origem, com os seguintes fundamentos (ID 64642844): Com efeito, estão presentes os pressupostos e requisitos prisionais. O suposto delito imputado é apenado com mais de quatro anos de reclusão. Além disso, com a oferta e recebimento da denúncia, se parte da premissa de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Sobre a necessidade, observo que o decreto prisional se fundou na necessidade de garantia da ordem pública. No ponto, diviso que o juízo do NAC ponderou que o acusado já ostenta sentença penal condenatória irrecorrível. Além disso, ainda responde por outros dois processos, nos quais se apura justamente o delito de tráfico. Ora, a curva de vida do acusado sugere não um hipotético, mas um fundado risco às garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal, porquanto ao praticar não um, mas três delitos de tráfico, em curto intervalo de tempo, e durante o gozo de benefícios concedidos na confiança do sistema de justiça criminal, o acusado demonstra, com sua própria postura, que nenhuma outra medida cautelar será suficiente para anular sua insistência, persistência, reiteração e habitualidade criminosas. Oportuna a lembrança, ainda, que embora as ações penais em curso não sirvam para fins de reincidência ou maus antecedentes, são elementos idôneos, assim como as passagens por atos infracionais, a justificar a análise ou o juízo de periculosidade social do agente e, de consequência, para fundamentar a necessidade da custódia cautelar. Também não custa lembrar que conquanto o tráfico não seja crime que envolva, diretamente, violência ou grave ameaça contra a pessoa, constitui a fonte geratriz de inúmeros delitos violentos, notadamente os roubos, os latrocínios e os homicídios, usualmente praticados seja como forma de obter recursos para manutenção do vício nas drogas, seja ainda como meio de conquista ou manutenção de mercado e território para o comércio das substâncias entorpecentes. De mais a mais, como bem pontuado pelo Ministério Público, a legalidade do flagrante já foi apreciada pelo juízo do NAC, não é possível visualizar o alegado excesso de prazo, bem como não existe fato novo capaz de recomendar a revisão do entendimento que se firmou pela necessidade do decreto prisional. Isto posto, com suporte nas razões acima registradas, INDEFIRO o pedido e, de consequência, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão do seu constante envolvimento com o crime. No aspecto, ressalto que a denúncia recebida pelo Juízo demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante, após vender a um usuário uma porção de substância conhecida popularmente como crack, perfazendo a massa líquida de 0,29 gramas. Além disso, no momento da abordagem policial, o paciente ainda trazia consigo uma porção de maconha acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,88 gramas. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento do paciente na seara delitiva. Ressalte-se que, ao contrário do que afirmam as impetrantes, a FAP do paciente demonstra seu envolvimento em diversos crimes de tráfico de drogas (ID 64642856 - pág. 62). Ademais, ainda que o paciente também seja usuário de entorpecentes, tal fato não afasta a suposta prática do crime de tráfico, sobretudo por ser comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de origem, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator